Tribunal: TJBA
Processo: 8043745-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043745-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA PAULA MATOS FONSECA

Advogado(s)
:
EDUARDO ALMEIDA CAMPOS, VIRGINIA MARIA SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PAD. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento à sua apelação e manteve sentença que: (i) condenou o ente público ao pagamento de vencimentos não quitados à servidora pública estadual; e (ii) declarou extinto o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por prescrição intercorrente.

2. O ente público sustentou a existência de omissões e obscuridades no julgado, requerendo o acolhimento dos embargos para saneamento de tais vícios.

3. A parte embargada pugnou pelo não acolhimento do recurso, alegando seu caráter protelatório e ausência dos vícios apontados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

6. O voto condutor enfatizou que não se pode utilizar os embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão, consoante doutrina clássica (Pimenta Bueno apud Sérgio Bermudes) e moderna (Barbosa Moreira).

7. Análise detalhada do acórdão embargado revelou que todas as alegações do Estado da Bahia foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara e suficiente.

8. O acórdão reconheceu expressamente a prescrição intercorrente, com base no art. 216 da Lei Estadual nº 6.677/94 e jurisprudência do STF e do próprio TJBA.

9. Afastou-se, ainda, a alegada violação ao art. 39 da CF, esclarecendo que a ilegalidade residiu na suspensão dos vencimentos da servidora sem a finalização do devido processo legal.

10. Por fim, também foi enfrentada e rejeitada a alegação de afronta ao princípio da separação dos poderes, com base na possibilidade de controle judicial de legalidade dos atos administrativos.

11. A pretensão recursal evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar efetivamente os vícios que autorizariam o uso dos embargos.

12. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à impossibilidade de utilização dos embargos para reexame de matéria já decidida (RT 631:299; 648:275; 648:276).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal para expressar inconformismo, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do artigo 1.022 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043745-75.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ANA PAULA MATOS FONSECA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 02 de outubro de 2025.